Tribunal: TJDFT
Processo: 0709434-43.2023.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0709434-43.2023.8.07.0018 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LAM CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, DISTRITO FEDERAL APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Trata-se de apelações interpostas pelo DISTRITO FEDERAL e por LAM CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA contra a sentença de ID 78396310, que resolveu o processo com exame de mérito, ao julgar procedentes os pedidos formulados pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS na ação civil pública ajuizada em desfavor dos réus/apelantes, para lhes cominar as seguintes obrigações: 1. Relativamente à empresa LAM Construtora e Incorporadora Ltda: a) a desobstrução de todo o cercamento e edificações na área pública ocupada, bem como sua desocupação; b) a abstenção de promover atos de parcelamento material no imóvel, tais como: supressão de vegetação, movimentação de terras, abertura de ruas, demarcação de quadras e lotes; de promover publicidade, vendas, recebimento de prestações ou cessão das unidades a terceiros; c) a abstenção de promover qualquer ato voltado para a implantação/consolidação de parcelamento do solo no local; d) em caso de descumprimento de qualquer uma das medidas, a ré ficará sujeita à multa diária de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) até que a irregularidade seja integral e definitivamente sanada, sem prejuízo da aplicação de outras sanções penais e administrativas, devendo tal importância ser revertida a um fundo destinado à reconstituição de bens lesados, na forma do artigo 13 da Lei Federal no 7.347, de 24 de julho de 1985; e) o pagamento de indenização por danos morais coletivos em R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), a ser depositada em fundo destinado à reconstituição de bens lesados, na forma do artigo 13 da Lei Federal no 7.347, de 24 de julho de 1985; f) Em caso de descumprimento da obrigação de desobstruir o imóvel e remover as edificações ilegais, ficará obrigada a ressarcir o Distrito Federal pelos custos respectivos. 2) Relativamente ao Distrito Federal: a) a desobstrução da área, em caso de mora do particular; b) a adoção das medidas necessárias para continuar a promovendo a defesa da área; c) a comunicação ao Juízo de novas investidas de particulares visando à ocupação da área pública objeto da presente ação. A Procuradoria de Justiça, na cota de ID 78932603, fazendo referência à Apelação Cível no 0708720-83.2023.8.07.0018, em que figura como apelante o Distrito Federal e como apelada Gisgleide Cristina Sarmanho Carvalho, de relatoria do Desembargador Fernando Antônio Tavernard Lima da 2a Turma Cível, oficiou pela não intervenção para manifestar-se sobre o mérito dos recursos, por não vislumbrar interesse público ou outro motivo que justifique sua atuação. A cota da Procuradoria de Justiça se refere a recurso diverso de outra relatoria e órgão fracionário deste Tribunal de Justiça. Tendo em vista o equívoco na juntada de manifestação referente a outro recurso nestes autos, CONCEDO nova vista à Procuradoria de Justiça, pelo prazo legal de 30 (trinta) dias, nos termos do artigo 178, caput, do Código de Processo Civil, para que se manifeste sobre as apelações, tendo em vista o inequívoco interesse público justificante da intervenção do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, voltem os autos conclusos para julgamento. Brasília/DF, 15 de dezembro de 2025 às 15:30:08. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora